Tribunal: STF
Processo: ARE 1386575
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Araci contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO MUNICIPAL QUE SUSPENDE A ESTABILIDADE DO SERVIDOR. ATO COATOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA POR FORÇA DO ART. 19/ADCT. ESTABILIDADE FINANCEIRA. 



    As cortes superiores de Justiça deste País já sedimentaram o entendimento no sentido de que, os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverão ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivos exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, adquirida estabilidade econômica por um servidor público, mesmo que posteriormente verificado que tal ocorreu sem observância dos requisitos legais atinentes à espécie, a suspensão de seus efeitos só poderá ocorrer após a regular instauração de processo administrativo em que seja assegurado ao servidor o direito ao contraditório. 



    O recorrente sustenta que “Ao deixar de analisar as provas contidas nas fls. 12 e 13 do presente processo, que provam à que o recorrido não faz jus a estabilidade preconizada no art. 19 do ADCT, pois já se encontrava fora do serviço público há mais de 02 anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o v. acordão contrariou a norma constitucional retromencionada”; e que “ainda que exista decreto reconhecendo a estabilidade, o mesmo se reveste de inconstitucionalidade, haja vista que não atende o quantum aduzido no artigo acima transcrito.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao manter a sentença que concedeu a segurança para determinar que o ora recorrido seja reconduzido ao cargo, examinou o conjunto fático-probatório constante dos autos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    Não há nos autos qualquer notícia de processo administrativo contra o Impetrante que antecedesse e justificasse a legalidade do ato ora impugnado; a contrario sensu, infere-se que, o Impetrante teve suspensos os efeitos da estabilidade econômica anteriormente deferida, sem observância do devido processo legal, este consubstanciado nos princípios do contraditório e da ampla defesa merecendo, portanto, indubitável censura o referido ato, vez que violou frontalmente a Carta Magna. (art. 5º, inciso LV). 



    No caso, em análise da ficha funcional do impetrante/apelado, verifica-se foi contratado, em 21 de março de 1977, pelo município de Araci, para o cargo de "Fiscal municipal”, antes a contratação se deu antes da vigência da Constituição Federal de 1988, nada há a ser alterado na sentença prolatada pelo Juízo a quo, devendo esta prosperar pelas razões de fato e de direito a seguir. 



    Dessarte, o ato da administração afigura-se ilegal, pois a suposta demissão do Apelado violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e se deu em menoscabo ao procedimento formal assegurador do devido processo legal. 



    […]



    É inderrogável, portanto, que para se outorgar legitimidade ao ato administrativo em voga, fazia-se necessário que fossem explicitadas as razões de fato e de direito que implicaram na demissão do servidor, bem como o necessário pagamento das verbas rescisórias. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal Estadual quanto ao regular preenchimento dos requisitos autorizadores de concessão da estabilidade previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator